Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. PREMISSA EQUIVOCADA CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo recorrido alegando haver vício no acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme dicção do art. 55 da Lei no. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Razão assiste ao embargante, uma vez que o acórdão partiu de premissa equivocada. A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. O STF, no julgamento do Tema 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Por outro lado, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há, no caso, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados. Acórdão 1373270, 07080874920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. Súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.